Tribunal: TJES
Processo: 5000602-90.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-90.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENIR DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5000602-90.2024.8.08.0057

Recorrente: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A

Recorrida: ELENIR DE SOUZA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido inicial, reconhecendo o vício de consentimento na contratação e determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
arbitrado.

Quanto ao mérito, de acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifica-se que a recorrida/autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado e que nunca utilizou o cartão de crédito.

Ademais, em que pese o recorrente ter colacionado aos autos cópia do indigitado contrato (id. 16767373), não há qualquer prova mínima da efetiva utilização do cartão em sua modalidade compras, limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Vê-se, portanto, que a recorrida, confiando na instituição financeira recorrente e acreditando estar contraindo um empréstimo consignado "tradicional", acabou contratando um cartão de crédito consignado.

E, como é cediço, o vício resultante de erro é causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, i
n verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A esse respeito, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminar DILIGÊNCIAS PARA APURAR CONDUTA DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. O ajuizamento de inúmeras ações similares pelo mesmo procurador em desfavor do demandado por si só, não tem o condão de presumir que a conduta do procurador da parte autora é temerária, tampouco induz à caracterização de advocacia predatória. Possibilidade de a própria parte requisitar providências nos órgãos competentes. Preliminar rejeitada. Mérito RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. No caso, restou comprovado nos autos que a parte autora, pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebe, na verdade, um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, descontadas parcelas do pagamento mínimo no benefício previdenciário, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento, considerando que os juros do cartão são os mais altos do mercado. Ademais, o que comprova a nulidade do negócio é que o cartão de crédito consignado, fornecido pela parte demandada, nunca foi usado efetivamente, de forma que é evidente a simulação ou erro na realização do contrato. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação, o que configura uma dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 52 e artigos 166, VI, e 167, II, do Código Civil. [...]
(TJRS; APL-RN 5214291-05.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 30/10/2024; DJERS 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO COBRADO COMO CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ELEMENTO VOLITIVO. STJ. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei no 8.078/1990). 2 - Direito do consumidor à "modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas", nos termos do artigo 6o, V, do CDC. 3 - Consumidor que contratou cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento e saque, cuja amortização se daria através de desconto em folha do valor mínimo indicado na fatura. 4 - Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5-Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros de cartão de crédito em vez dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida. 6 - O valor do empréstimo deve então ser cobrado como crédito consignado, na forma e prazos e com os encargos médios do mercado. 7 - A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação.
(TJRJ; APL 0016051-57.2020.8.19.0042; Petrópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 28/08/2024; Pág. 418)

Logo, pelas razões expostas, demonstrado o erro na contratação, deve ser mantido o pleito de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme recálculo efetuado pelo juízo de origem em sua sentença.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo

fato da autora/recorrida ter sido vinculada indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)
(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)